Tribunal: TJMT
Processo: 0017602-93.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017602-93.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 689.174.301-04 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE PERDAS E DANOS –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
– MINORAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido, bem como a demora na resolução do problema.

Na hipótese em questão, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Ford Motor Company Brasil Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de perdas e danos que lhe move Heber Pereira da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as rés Ford Motor Company Brasil Ltda. e
Generali Brasil Seguros S.A. no pagamento de dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cada. Ao final, condenou as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação,
na proporção de 60% para as rés e 40% para o autor, restando a exigibilidade suspensa em relação ao demandante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a apelante recorre alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, e alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária, que devem incidir a partir do arbitramento, com a utilização somente da taxa Selic. Requer a redistribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca das partes.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 165172735), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Heber Pereira da Silva ajuizou ação de perdas e danos contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e outras, aduzindo que, em 06.09.2013, adquiriu o veículo Ford Ecosport, “zero km”, de
placas OBS-0049,
pelo valor de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), com prazo de garantia de 03 (três) anos, contudo, em novembro de 2013, o automóvel apresentou pane elétrica em via pública, e precisou ser guinchado até a concessionária, sendo que a partir de então apresentou o mesmo problema em outras sete oportunidades.

Firme em seu propósito, sustentou que o automóvel foi roubado em 18.09.2014, e recuperado em 22.09.2014, após ser envolvido em um acidente de trânsito. Aduziu que em razão desse acidente, o veículo foi direcionado à concessionária para conserto, entretanto, foi liberado somente 10 (dez) meses depois, em 30.07.2015. Asseverou que na mesma data da retirada, foi abastecer o automóvel, sendo novamente surpreendido com uma pane elétrica, ocasião em que foi gerado protocolo de
recall
do veículo junto à fabricante, ante a necessidade da troca de todas as fechaduras das portas.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação das demandadas no pagamento de indenização pelos danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as rés Ford Motor Company Brasil Ltda. e
Generali Brasil Seguros S.A. no pagamento de dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cada, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação,
na proporção de 60% para as rés e 40% para o autor, restando a exigibilidade suspensa em relação ao demandante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre alegando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois o reparo foi realizado de maneira satisfatória e o veículo está em perfeita condição de uso. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, e alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária, que devem incidir a partir do arbitramento, com a utilização somente da taxa Selic. Requer a redistribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca das partes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In casu
, a fabricante deveria ter comprovado de forma cabal que o autor foi o responsável pelo dano ocasionado no veículo ou que o defeito é decorrente de desgaste natural, o que não foi demonstrado, vez que o conjunto fático probatório é farto em atestar que o veiculo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou diversos problemas logo nos primeiros meses de uso, sendo incontroverso que foi conduzido por 08 (oito) vezes para conserto, conforme consta no laudo pericial,
verbis
:

“NOTA-SE QUE
O VEÍCULO DEU ENTRADA PARA REPAROS
NA REQUERIDA, CONCESSIONÁRIA CITAVEL
EM 25/11/2013, 24/12/2013, 13/01/2014/ 15/01/2014, 30/01/2014, 26/03/2014. 04/06/2014 E 01/07/2014

APRESENTANDO OS MESMOS DEFEITOS
, OU SEJA,
PANE ELÉTRICA
(VEÍCULO SEM PARTIDA, RUÍDO NO PAINEL, BARULHO RODAS, LUZ ACUSAÇÃO DE FALHAS ABS ACESA).

(...)

3- PARECER CONCLUSIVO

Após análise dinâmica do evento, não identificamos nenhuma anormalidade aparente no veículo que possa comprometer sua estabilidade e dirigibilidade.

Da vistoria fica evidente para este perito
que os defeitos alegados pelo autor na inicial impediu o funcionamento do veiculo, provocado pelas falhas apresentadas através de pane elétrica no automóvel
.”
(id. 165173699, p. 19/22 – grifei e negritei)

Ademais, em resposta aos quesitos apresentados pelo autor, o
expert
esclareceu:

“10. Queira o expert informar se é comum um veículo zero quilometro apresentar os problemas elencados na inicial: novembro de 2013, 25/11/2013, 24/1212013, 13/01/2014, 15/0112014, 30101/2014, 26103/2014, 04/06/2014, 01/0712014 e 30/0712015.

Evidenciamos a compra do veiculo em 04/09/2013, conforme Nota Fiscal n° 1013.367 anexo aos autos às folhas no 34, e
a primeira falha de pane elétrica
, barulho no painel e ruído no sistema de suspensão (rodas) ocorreram em 25/11/2013,
apenas 80 dias apôs a compra do veiculo
,
o que caracteriza vicio de qualidade do produto por não ser corriqueiro este tipo de defeito
.

11. Queira o expert identificar os problemas detectados no veiculo após análise acurado, e se tais problemas são comuns em veiculas novos?

De forma indireta, através da análise técnica dos autos, as falhas ocorridas com o veículo (pane elétrica e ruídos provenientes do sistema de suspensão) não são comuns em automóveis "zero Km", com baixa quilometragem.”
(id. 165173699, p. 22/23 – grifei e negritei)

Logo, é indubitável a responsabilidade da fabricante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor.

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a parte apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da concessionária e os danos por ela suportados.

Nesse passo, é certo que o defeito apresentado por veículo zero quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor.

Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação traz sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero aborrecimento para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.

No caso em pauta, vê-se que o automóvel adquirido era zero quilômetro, e que em menos de três meses de uso, já apresentava defeito, inclusive, em item de segurança do veículo, e que baldadas as diversas idas e vindas para a assistência técnica, o problema não foi solucionado no prazo de 30 dias estabelecido pelo §1o do art. 18 da norma consumerista.

Portanto, é devido o ressarcimento pelo abalo moral sofrido. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE - DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO -

DANO

MORAL CARACTERIZADO -

ABALO PSIQUICO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR - QUANTUM MANTIDO – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE- DESCABIMENTO- REGRA GERAL §2o, ART. 85 DO CPC–

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – DEMAIS APELOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação,

em razão do perecimento do objeto da perícia e a prova documental se revelar suficiente ao julgamento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

É cediço que a multa cominatória

possui natureza coercitiva e não indenizatória, de sorte que

o valor por eventual descumprimento de ordem judicial deve ser apurado no cumprimento de sentença, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado,

se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou fixada fora dos parâmetros

da razoabilidade.

A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no §8° do art. 85 do CPC, inexistente nos autos.”
(RAC n. 0005837-20.2015.8.11.0037, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – VEÍCULO ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS –
VENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a excepcionalidade do caso, dada a comprovação de que o apelado se viu obrigado a alienar o veículo por valor inferior ao preço médio praticado no mercado, decorrente dos inúmeros transtornos passados com o mesmo, razão pela qual a reparação material deve ser mantida.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel
.”
(RAC n. 0011511-50.2016.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 – negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da fabricante e o dano sofrido pelo consumidor.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor.

Existindo a responsabilidade da ré/apelante, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), matéria de insurgência da fabricante.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Entretanto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CDC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DIVERSA DA CONTRATADA – VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em que pese tenha havido a contratação do empréstimo consignado, com o recebimento do crédito pela autora, o valor e a quantidade das parcelas foram alteradas sem o consentimento da consumidora, causando-lhe prejuízo, mormente em razão do valor final ser aproximadamente o triplo do que foi creditado em sua conta corrente, de modo que a declaração nulidade do contrato, com a condenação da restituição das parcelas cobradas indevidamente, se mostra correta.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão do empréstimo de forma diversa da contratada, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002448-39.2010.8.11.0025, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

Assim, tenho que a r. sentença merece reparo neste particular, para minorar
a verba indenizatória para o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago solidariamente pelas demandas
Ford Motor Company Brasil Ltda. e
Generali Brasil Seguros S.A.,
com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença, por estar em consonância com o art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Por derradeiro, no tocante à incidência da taxa Selic para a atualização do débito, a razão não assiste à apelante, pois a Selic não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Ademais, o entendimento consolidado no STJ e neste e. Tribunal soa no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

No tocante ao ônus sucumbencial, verifico que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação das rés no pagamento de dano material de
R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), ou, subsidiariamente, a substituição do produto, além do dano moral correlato
, sendo acolhido somente a indenização decorrente do dano moral.

Desse modo, considerando que no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido, tenho que a r. sentença merece reparo também neste ponto, para condenar os litigantes no pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo
, para minorar a verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago solidariamente pelas demandadas
Ford Motor Company Brasil Ltda. e
Generali Brasil Seguros S.A.,
com a redistribuição do ônus sucumbencial,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, mantendo suspensa a exigibilidade em relação ao autor/apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023